Tribunal: STF
Processo: Rcl 74362
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “A despeito da distribuição à minha relatoria, a pretexto do HC 249246, à luz do que exposto na Petição inicial deste reclamo, encaminhem-se os autos à Presidência desta Suprema Corte, nos termos do art. 10, caput, do RISTF, para análise da apontada prevenção do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, decorrente de sua relatoria da RCL 70191.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    ”Trata-se de Reclamação proposta pelo Procurador-Geral da República contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 188.838/PE, que teria descumprido decisão desta Corte no RE nº 1.055.941 (Tema 990) “mesmo após as recentes delimitações do escopo dessa jurisprudência na Reclamação n. 70.191- AgR/PR”. Pediu-se, na inicial, a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator da Rcl nº 70.191. 



    O RHC nº 188.383, do Superior Tribunal de Justiça, tem como origem o Inquérito Policial nº 0814048-80.2020.4.05.8300, da 4ª Vara Federal de Recife e o HC nº 0808998-39.2023.4.05.0000, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que é paciente Antonio Fernando Mendes da Silva Junior, ora beneficiário. 



    A Rcl nº 70.191 foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de acórdão no RHC nº 187.335/PR do Superior Tribunal de Justiça, tendo como origens os processos nº 0003751-12.2022.8.16.0031, 0015964-84.2021.8.16.0031 e 0012886.14.2023.8.16.0031, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo como parte beneficiária Kelvyn Samuel Baltokoski. 



    Pesquisa realizada quando da distribuição informou a anterior tramitação do HC nº 249.246, rel. Min. Edson Fachin, impetrado em favor de Antonio Fernando Mendes da Silva Junior, tendo como ato coator acórdão no RHC nº 188.838, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Considerando a natureza da decisão tida como descumprida, a diversidade de origens entre esta Reclamação e a Rcl nº 70.191, bem como a identidade de origens com o HC nº 248.246, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, pela aplicação do artigo 70, § 1º combinado com o artigo 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, procedendo à distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin.” 



    5. Não é caso de redistribuição.



    6. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de origem ou de partes entre a presente reclamação e a RCL 70.191, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Por essa razão, e tendo em vista a natureza da decisão alegadamente violada, não é possível reconhecer a prevenção arguida na petição inicial deste feito, inclusive pela ausência dos pressupostos do art. 10 do RISTF.



    7. Nessas condições, e tendo em vista a vinculação desta reclamação com o HC nº 249.246, considero acertada a distribuição deste processo por prevenção ao Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 69 do RISTF, assim redigido: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente